Tribunal: TCU
Processo: 011.017/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7553/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.017/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Clemente Pachla (XXX.433.730-XX); Camila Hermes Tespesel (XXX.615.790-XX); Frederico Jose Mallmann (XXX.539.330-XX); Gabriele da Gama Rodrigues (XXX.364.460-XX); Helena Silveira Padilha (XXX.290.640-XX); Joao Manoel da Rocha Jobim (XXX.907.620-XX); Leonardo Feliciano Lima (XXX.252.690-XX); Lucas Leonardo Rohsmann (XXX.275.890-XX); Luciano Soares Rodrigues (XXX.322.410-XX); Marina Bayer Franzen (XXX.329.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.